Tribunal: STF
Processo: RHC 234187
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no HC 798.749/ES, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. INFORMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA ONDE O SUSPEITO HAVIA SE MUDADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. RESISTÊNCIA DO RÉU À PRISÃO. LOCALIZAÇÃO DE ARMAS NO LOCAL. FUNDADAS RAZÕES. EXISTÊNCIA. TEMA N. 280/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616-RG/RO, firmou a tese de que: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (Tema n. 280 do STF).



    2. Este Tribunal Superior consignou que a informação da localização do imóvel para onde o suspeito teria se mudado, fornecida durante o cumprimento de mandado de prisão em endereço a ele atribuído, associada à resistência do réu à prisão e à localização de armas no local justificam o ingresso em domicílio sem mandado judicial, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 106).



    Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa, em síntese, reitera a tese de que foi irregular a busca domiciliar ocorrida quando do cumprimento do mandado de prisão expedido contra o recorrente, pelos seguintes fundamentos:



    “Não há debate acerca da impossibilidade de realizar a prisão do recorrente eis que os agentes públicos encontravam-se munidos de mandado de prisão, sendo o debate relativo na impossibilidade de os policiais civis terem realizado busca domiciliar complementar no local, sem justa causa, após a prisão do recorrente.



    Assim sendo, após o cumprimento do mandado de prisão, não havia qualquer diligência a ser realizada no local, pois, ausentes quaisquer elementos concreto que indicava estar o recorrente portando arma de fogo, notadamente em razão de o armamento ter sido localizado no quarto do recorrente pelos policiais e dentro de uma mochila, após buscas no local e as demais munições terem sido localizadas em quitinete ao lado da residência em que se encontrava o recorrente.



    Advirto ainda que para a residência alvo da ação policial, não havia mandado de busca e apreensão de objetos em posse dos policiais civis.



    Em que pese haver informação de que o recorrente teria resistido a prisão, tal fenômeno não legitimara a busca no local, pois, sem indicação lastreada em atividade do recorrente de que no local havia armamento.



    Ademais, informação anônima de que o recorrente estaria em posse de arma de fogo não legitimara buscas no local.” (doc. eletrônico 113, pp. 4-5).



    Ao final, requer o provimento deste recurso, “a fim de reconhecer a ilicitude das provas para determinar o trancamento da ação penal de origem ante a ausência de justa causa para busca pessoal, que culminou na apreensão de uma arma de fogo e munições;” (doc. eletrônico 113, p. 6).



    O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 125).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Wagner Natal Batista, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (doc. eletrônico 135).



    É o relatório. Decido.



    Constam do acórdão do Superior Tribunal de Justiça os seguintes aspectos que bem demonstram a dinâmica dos fatos e a regularidade da atuação policial que culminou na prisão do recorrente:



    “Conforme consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616-RG/RO, firmou a seguinte tese (Tema n. 280 do STF):



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O acórdão foi assim ementado:



    [...]



    No caso, esta Corte Superior de Justiça consignou que a informação (e-STJ fl. 390) da localização do imóvel para onde o suspeito teria se mudado, fornecida durante o cumprimento de mandado de prisão em endereço a ele atribuído, associada à resistência do réu à prisão e à localização de armas no local justificam o ingresso em domicílio sem mandado judicial, consoante se extrai da seguinte passagem (fls. 290-291):



    O cerne da alegação deste habeas corpus diz respeito à suposta ilegalidade da prisão em flagrante e das provas obtidas mediante entrada de policiais civis na residência do agravante.



    Os autos informam que, na data da prisão em flagrante, os policiais estavam em cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos de outro processo criminal. ao chegarem ao local foram recebidos por uma pessoa de nome Tamires Gomes Rodrigues, que acompanhou as buscas, mas nada de ilícito foi encontrado. Em seguida, os policiais foram informados do novo endereço de Patrick. A equipe foi até o local indicado e, lá chegando, deu voz de prisão ao agravante, que teria resistido à ação dos agentes públicos. O agravante foi, finalmente, contido e preso e, após buscas realizadas no interior do imóvel, foi encontrado um revólver com numeração ilegível e seis munições. O agravante informou a existência de mais munições em outro endereço, fato confirmado após buscas realizadas nesse segundo imóvel (e-STJ, fls. 60-61).



    [...]



    Neste caso, considerando o contexto fático que antecedeu a ação dos policiais, não há que se falar em ilegalidade na entrada dos policiais nos endereços em que aconteceram as apreensões e a prisão em flagrante. As circunstâncias fornecerem indícios para além da dúvida razoável acerca da ocorrência de crime permanente, de modo tornar lícita a ação dos policiais.



    Assim, constata-se que o julgado recorrido encontra-se de acordo com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 280 do STF, razão pela qual deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 107, pp. 2-4).



    Considero legítima a atuação dos policiais civis que executaram a prisão em flagrante do acusado. Isso porque os referidos agentes públicos, munidos do mandado de prisão contra ele expedido, obtiveram prévias informações sobre o seu endereço residencial, bem como sobre a existência de armas de fogo no local. Ao encontrá-lo, deram-lhe voz de prisão, mas ele resistiu à ordem dos policiais. Depois de contê-lo, os policias realizaram uma busca no imóvel, onde localizaram uma arma de fogo e munições. Em seguida, em outra residência ligada ao paciente, encontraram mais uma arma de fogo e munições. Todos esses artefatos são objeto da ação penal ora questionada. Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    São elucidativas, a propósito, as observações da Procuradoria-Geral da República nestes autos:



    “Além de se tratar a posse irregular de arma de fogo de uso permitido de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, dispensando, portanto, a apresentação de mandado judicial para o ingresso na residência do acusado, foram apresentadas fundadas razões para a medida – prévia existência de elementos mínimos a justificar o ingresso dos agentes (‘policiais que cumpriram mandado de busca e apreensão em endereço atribuído ao agravante foram informados acerca da existência de armas no local para onde o réu teria se mudado. Ao chegarem ao local, encontraram o acusado, que resistiu à prisão. Após realizarem a detenção, os policiais procederam buscas no imóvel e lá encontraram uma arma municiada e foram informados da existência de mais munições em outro endereço, também vinculado ao agravante’) –, com posterior controle judicial.



    Desse modo, o acórdão recorrido não viola o art. 5°, XI, da Constituição Federal e está em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte no Tema 280 de Repercussão Geral. [...].” (doc. eletrônico 135, p. 11). 



    Sendo assim, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, entendo ser possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário desta Suprema Corte no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (DJe de 10/5/2016).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator